Tribunal: TJSP
Processo: 1010722-69.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO – TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME – Contrato celebrado em 12/08/2008 – Prestação devida – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Arrendamento de veículo usado – Presunção de prestação do serviço – Anuência da arrendatária na proposta – Não comprovação de onerosidade excessiva – Manutenção da cláusula – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO –

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO ANULATÓRIA C.C. REPETIÇÃO – TARIFA DE INSERÇÃO DE GRAVAME – Contrato celebrado em 12/08/2008 – Prestação devida – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Arrendamento de veículo usado – Presunção de prestação do serviço – Anuência da arrendatária na proposta – Não comprovação de onerosidade excessiva – Manutenção da cláusula – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO – ABUSIVIDADE – Reconhecimento – Diretriz fixada no REsp 1.578.553-SP – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU – Aplicabilidade do § único do art. 86 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010722-69.2016.8.26.0114
Registro: 2020.0000697156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010722-69.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
ITAULEASING S/A, é apelada SIMONE MARIA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010722-69.2016.8.26.0114
2/9
4a Vara Cível de Campinas/SP
Apelante: BANCO ITAULEASING S/A
Apelada: SIMONE MARIA DA SILVA
MM. Juiz de Direito: Dr. FÁBIO VARLESE HILLAL
VOTO No 27054
ARRENDAMENTO MERCANTIL AÇÃO ANULATÓRIA
C.C.
REPETIÇÃO

TARIFA
DE
INSERÇÃO
DE
GRAVAME Contrato celebrado em 12/08/2008 Prestação
devida

TARIFA
DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM

Arrendamento de veículo usado Presunção de prestação do
serviço
Anuência da arrendatária na proposta
Não
comprovação de onerosidade excessiva
Manutenção da
cláusula
TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO

ABUSIVIDADE Reconhecimento Diretriz fixada no REsp
1.578.553-SP
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU

Aplicabilidade do § único do art. 86 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sentença, de fls. 122/126, julgou
parcialmente procedente a ação anulatória, c.c. repetição, ajuizada por
Simone Maria da Silva contra Itaucard S/A, declarando a nulidade da
cláusula 7.6, concernente à cobrança de serviços prestados por terceiros,
tarifa de avaliação e taxa de gravame, condenando o réu à devolução dos
respectivos valores exigidos da autora, acrescidos de correção monetária
desde o pagamento, além de juros de mora, desde a citação para os
pagamentos anteriores, e desde cada pagamento, para os posteriores (à
citação). Por fim, em razão da sucumbência recíproca, impôs a cada parte a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010722-69.2016.8.26.0114
3/9
metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observada a assistência
judiciária gratuita concedida à demandante.

Inconformado, o acionado interpôs
recurso de apelação, requerendo a inversão do resultado do julgado e a
integral improcedência da ação (fls. 129/136). Sustentou, para tanto, a
legalidade das tarifas expurgadas pela sentença, de modo que é devido o
valor referente ao gravame eletrônico e de serviços de terceiro, ressaltando
que o contrato foi celebrado em 12/08/2008, assim como a tarifa de avaliação,
pois foi arrendado veículo usado, que exige prévio exame, sendo que não foi
comprovada a abusividade de qualquer valor. Por fim, salientou que a autora
sucumbiu em maior parte, devendo arcar com a integralidade da sucumbência,
ou, alternativamente, a sua condenação deverá observar o valor da repetição
e não da causa.

Contrarrazões a fls. 149/165.

O recurso preenche os requisitos
objetivos de admissibilidade.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010722-69.2016.8.26.0114
4/9

Cuidam os autos de ação anulatória,
c.c. repetição, fundada em contrato de arrendamento mercantil, por meio da
qual a autora trouxe a lume discussões acerca dos juros e capitalização, além
das tarifas cobradas no ato da celebração do contrato.

O contrato encontra-se a fls. 70/71,
tendo sido celebrado em 12/08/2008. Vislumbra-se do documento de fls. 72
que da arrendatária foram exigidas tarifa de avaliação e de serviços de
terceiros e a taxa de inclusão de gravame eletrônico.

No que tange às taxas e tarifas
discutidas, o STJ firmou, recentemente, as seguintes teses:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010722-69.2016.8.26.0114
5/9
CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010722-69.2016.8.26.0114
6/9
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
1 STJ 2a Seção REsp no 1.578.553-SP Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino J. 28/11/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010722-69.2016.8.26.0114
7/9
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.
(...)
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.2

Desse modo, a cobrança de “serviços
de terceiro”, conforme o aresto do STJ mencionado, somente é válida se o
serviço cobrado for especificado, de modo que, na falta de discriminação dele,
como no caso concreto, aquilo que foi exigido do arrendatário é indevido.

Com relação à cobrança de prestação
para inserção de gravame, o STJ firmou o entendimento de que é abusiva a
cláusula contratada a partir de 25/02/2011, de modo que, se o contrato foi
celebrado em 12/08/2008 é devido o referido pagamento, reformando-se a
sentença nesse sentido.

No que tange à exigência de cobrança
de contraprestação para avaliação do bem, o STJ considerou-a válida,
ressalvando apenas a abusividade por serviço não prestado e controle sobre a
onerosidade excessiva. No caso concreto, o veículo arrendado era usado (ano
2 STJ 2a Seção REsp 1.639.259-SP Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino J. 12/12/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010722-69.2016.8.26.0114
8/9
de fabricação e modelo 1999, fls. 74), presumindo-se que tenha ocorrido
mesmo a avaliação, tanto que a arrendatária concordou com a cobrança no
termo de “resposta de rédito”, sendo que não se vislumbra qualquer
onerosidade excessiva, pois não há nos autos prova alguma em relação a
valores que seriam cobrados por outros bancos em contratos semelhantes, o
que era ônus da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, mas foi
descumprido.

Diante desse quadro, reforma-se a
sentença apenas para excluir do contrato a cobrança relativa aos serviços de
terceiros, cabendo a repetição em prol da autora, com atualização monetária
desde a celebração do contrato e juros de mora a partir da citação, de forma
simples.

Quanto à sucumbência, considerado o
pedido inicial que buscava a modificação do valor do arrendamento, redução
de juros e capitalização, além de anulação das tarifas, forçoso concluir que a
arrendadora decaiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado o
disposto no art. 86, § único, do CPC.
Postas estas premissas, dá-se parcial
provimento ao recurso, nos termos acima enunciados e, em consequência,
imputa-se à recorrida, autora, o ônus integral da sucumbência, a fim de que
venha a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010722-69.2016.8.26.0114
9/9
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR